Tribunal: TJMT
Processo: 0001773-83.2017.8.11.0105
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001773-83.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), MARQUINETE DA ROCHA - CPF: 298.535.081-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ADVERTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entender configurado o abandono da causa diante da ausência de manifestação da parte exequente após intimações para impulsionar o feito. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência da necessária intimação pessoal com advertência quanto às consequências da inércia, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC, requerendo o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a intimação pessoal da Fazenda Pública não foi acompanhada de advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

III.
Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência, e posterior inércia injustificada.

4. A ausência da referida advertência impede o reconhecimento válido do abandono da causa, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exige a dupla intimação da Fazenda Pública, sendo a segunda acompanhada de advertência clara e específica sobre as consequências do não atendimento.

6. No caso, embora a parte exequente tenha sido intimada três vezes, nenhuma dessas intimações veio acompanhada da advertência legalmente exigida, o que compromete a validade da sentença extintiva.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o.
Lei n.o 11.419/06, art. 9°, § 1°.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 17.10.2019;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
2a T.
, j. 15.4.2024;
TJMT, N.U 1035686-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que, ao entender configurado o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC,
sob o argumento de que a parte exequente teria permanecido inerte mesmo após intimação para dar prosseguimento ao feito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção do processo foi indevida, pois não foram observadas as exigências do §1o do art. 485 do CPC.

Afirma que não houve a necessária intimação pessoal com a advertência de extinção e que a Fazenda Pública não foi intimada de forma válida para suprir a omissão no prazo legal.

Alega ainda que não se verifica desinteresse ou
animus
de abandonar a causa, tratando-se de medida excepcional que exige demonstração inequívoca da vontade de não prosseguir com a demanda (Id 290881929).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo, com a posterior suspensão conforme a legislação vigente.
(Id
290881929
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à
possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos de tributários,
no valor de R$ 46.947,14, representado pela CDA n. 20173816.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente foi intimada por três vezes a dar andamento ao feito, sendo a primeira em 7.8.2024, a segunda em 9.8.2024 e a terceira em 30.8.2024. Contudo, em nenhuma das oportunidades houve a necessária advertência de que a inércia acarretaria a extinção do processo, como exige o art. 485, §1o, do CPC.

Transcorrido o prazo da última intimação sem manifestação, sobreveio sentença que, entendendo configurado o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Na sequência, a autora interpôs apelação, sustentando que não se verificou a inércia qualificada exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, por não ter havido a necessária advertência prévia de extinção na intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido, destaco que a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá na pessoa de seu representante, podendo ser validamente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 9°, § 1°, da Lei n.o 11.419/06:

“
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações,
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.

§ 1o
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos
legais.
” (Destaquei)

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que “
na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.4.2024).

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para dar andamento ao feito, observo que o comando legal não foi seguido corretamente, e
em razão da ausência da advertência nas três intimações idênticas. Vejamos:

“1. Para viabilizar a pesquisa de valores junto ao sistema SISBAJUD, intime-se a parte exequente para que junte aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, voltem conclusos.

3. Intimações e diligências necessárias.

Colniza/MT, datado e assinado digitalmente.” (Ids 290881922, 290881925 e 290881926).

É, portanto, incontroverso que nenhuma das três intimações expedidas à Fazenda Pública apresentou a advertência legal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, no sentido de que a ausência de manifestação acarretaria a extinção do feito.

As ordens judiciais limitaram-se a solicitar a juntada de planilha de débito e determinar a realização de diligências, sem qualquer menção às consequências da inércia. Essa omissão inviabiliza o reconhecimento válido do abandono da causa e atrai a incidência da jurisprudência formada sobre o tema.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido”.
(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, j. 17.10.2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e §1o do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir eventual inércia processual, sendo necessária, para a extinção do feito por abandono,
uma segunda intimação com expressa advertência das consequências da inércia persistente.

4. A exigência de dupla intimação resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando a extinção prematura do feito sem a devida ciência da parte autora.(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa requer a realização de dupla intimação da Fazenda Pública,
com advertência expressa
, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.”
(N.U 1035686-19.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2025). (Destaquei).

Logo, a ausência de advertência na intimação pessoal da Fazenda Pública acarreta a nulidade da sentença de extinção do processo por abandono, sendo imperiosa a sua cassação, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da execução fiscal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da sentença por ausência da advertência sobre a extinção do feito e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025